Tribunal: TJES
Processo: 0009519-65.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009519-65.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
APELADO: PNEUCITY-COMERCIO DE PNEUS LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A
em face de r. sentença de fls. 126/128, integrada pela r. decisão de fls. 147/148, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação de indenização por danos morais movida por
PNEUCITY COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
em desfavor da ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que foi comprovado que a requerida/apelante “
procedeu com a restrição indevida da parte autora, sobretudo pelo fato da confissão no que pertine à existência de falha no sistema que não reconheceu o pagamento realizado pela autora
” (fl. 127).

Salientou que “
o constrangimento ocorreu incontestavelmente, trazendo à Requerente dissabores em razão da cobrança indevida, visto que sua inadimplência se tornou pública, impedindo-a de celebrar contratos conforme alegado na inicial, ao passo que suportou indevidamente a fama de mau pagadora quando não o era”
(fl. 127).

Por isso, condenou a requerida/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), quantia que deve ser corrigida desde o arbitramento e acrescida de juros moratórios a contar do evento danoso, nos termos das súmulas nº 362 e nº 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Finalmente, condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo da apelante, contata-se que esta procedeu à negativação (fls. 16/17) indevida da apelada, na medida em que esta efetuou regularmente o pagamento (fl. 19) das compras de pneus, sendo que aquela admite em sua contestação (fl. 26) que não foi registrada a quitação por inadequação de seu sistema.

A falta de registro de pagamento por erro no sistema constitui fortuito interno da recorrente, devendo esta ser responsabilizada civilmente pela afronta a direitos da personalidade da apelada, haja vista que a inclusão indevida do nome da Pneucity – Comércio de Pneus Ltda. perante o SERASA ocorreu no dia 29 de novembro de 2013 e somente foi retirada no dia 31 de janeiro de 2014 (fl. 64).

É assente na jurisprudência desta egrégia Corte que a negativação indevida de nome de pessoas jurídicas perante os órgãos de restrição ao crédito acarreta dano moral
in re ipsa
, vide os seguintes julgados:

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. JUROS DE MORA. SELIC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação da teoria finalista poderá ser mitigada quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica.
2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, ainda que se trate de pessoa jurídica.
(TJES; AC 0003710-30.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 23/03/2021; DJES 05/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TELEFONIA. PROVA PERICIAL QUE AFASTOU A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A prova pericial produzida concluiu que as assinaturas apostas no Termo de Contratação - Pessoa Jurídica não são autênticas, ou seja, não foram feitas pela representante legal da autora. 2 - Se a assinatura do contrato apresentado não é válida, não há fundamento para as cobranças realizadas pela apelante, revelando-se indevida a cobrança com a posterior negativação da autora. 3 - Comprovados os requisitos ensejadores do dever indenizatório, uma vez que o direito das pessoas jurídicas à reparação por dano moral não exsurge apenas no caso de prejuízos comerciais, mas também nas hipóteses, mais abrangentes, de ofensa à honra objetiva.
4 - Nos casos de inclusão indevida de dados nos cadastros de serviço de proteção ao crédito, é desnecessária a demonstração do dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa, inclusive quando a parte atingida é pessoa jurídica.
5 - O valor arbitrado na origem encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, vale dizer, em enriquecimento ilícito. 6 - Recurso desprovido, com arbitramento de honorários recursais. (TJES; AC 0026244-02.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 02/05/2022; DJES 06/05/2022)

Por outro lado, percebe-se que a sentença é
ultra petita
, dado que na inicial (fl. 08) a apelada requereu a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), enquanto no
decisum
ora impugnado foi estipulada a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Logo, é imperiosa a redução do montante indenizatório, sob pena de violação ao princípio da adstrição (art. 492 do CPC). Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. LAUDO MÉDICO INDICANDO O INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPROVADA. DESNECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO DANO MORAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. DECOTE DO EXCESSO. VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CORRIGIDOS DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC. Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça já editou verbete sumular (nº 469/STJ) sobre a matéria, dispondo que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, compreendendo, assim, na aplicação de regra de interpretação das cláusulas contratuais, nos termos do art. 47 do CDC. 2. Acerca da referida cláusula de carência do contrato de plano de saúde, é cediço pelo C. Superior Tribunal de Justiça, através do enunciado da Súmula nº 597, afirma que A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. (Súmula nº 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). 3. Portanto, é injustificada e abusiva a negativa para internação em unidade de terapia intensiva (UTI), posto que não cumprido prazo de carência contratual, especialmente porque a presente hipótese não se enquadra em caso de internação clínica, mas sim de internação emergencial, a qual não prescinde aguardar o prazo de carência.
4. Embora não tenha sido tratado pela apelante, padece a sentença de nulidade parcial, a qual pode ser suscitada e alterada de ofício, uma vez que o pedido concernente ao dano moral cingia-se em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo contudo o Juiz proferido sentença julgando procedente o pedido indenizatório no patamar de R$ 15.00,00 (quinze mil reais), configurando, assim julgamento ultra petita, devendo o excesso ser decotado do decisum. 5. E em relação ao valor ora fixado (R$ 10.000,00 – dez mil reais) se mostra coerente, se observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo, assim, as finalidades compensatórias e pedagógicas da indenização por danos morais, sem configurar enriquecimento sem causa.
6. Por ser matéria cognoscível de ofício, altero os índices de atualização, devendo incidir sobre o valor da condenação, juros de mora a partir da citação pela taxa SELIC, vedada sua cumulação, sob pena de bis in idem. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0001506-82.2015.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 10/12/2019; DJES 13/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DA COBERTURA DO TRATAMENTO. RECUSA INDEVIDA.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que a operadora do plano de saúde pode delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não pode restringir os procedimentos e as técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade (AgInt no AREsp 1069037/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27-06-2017, DJe 01-08-2017). 2. - Estando a enfermidade prevista na cobertura obrigatória pelos planos de saúde por imperativo dos artigos 10 e 35-F da Lei n. 9.656/1998, a negativa de realização do procedimento é abusiva. 3. - A recusa injustificada de cobertura por operadora de plano de saúde de procedimento médico do qual o usuário necessitou configura dano moral, não se tratando de mero aborrecimento. Precedentes do STJ: RESP 1668302/RS e AgInt no AREsp 1059299/RJ.
4. - A decisão que ultrapassa os limites do pedido (ultra petita) é inválida no que se refere a parte excedente.
5. - Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0008830-21.2018.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 14/12/2021; DJES 10/02/2022)

Nesta hipótese, considero que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto, mormente quando sopesado o grau de reprovabilidade da conduta da apelante, a extensão do dano à imagem da apelada, assim como o caráter punitivo/pedagógico do instituto.

Além disso, o referido valor não importa em enriquecimento sem causa da apelada nem destoa do que estabelece a jurisprudência desta egrégia Corte para casos semelhantes ao dos autos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACOLHIDA. MÉRITO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. REQUERIMENTO DE PORTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE PARCIAL. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA OPERADORA DO QUAL ELA NÃO SE DESINCUMBIU. ART. 44 DA RESOLUÇÃO Nº 460/2007 DA ANATEL. REQUERIMENTO DE PORTABILIDADE QUE IMPLICA A RESCISÃO DO CONTRATO. NEGATIVACÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. ENTENDIMENTO DO STJ. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ADEQUADO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITACÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO QUE CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO. [...] 5. Nos termos da Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, este compreendido como violação à honra objetiva da pessoa jurídica, isto é, à sua reputação, nome, fama, etc. 6. No caso em tela, em que pese o reconhecimento da existência de valor devido à CLARO S/A a título de multa por rescisão contratual, têm-se que a referida Operadora se recusou a dar quitação ao contrato, por reputar como devidas as demais cobranças e, ato contínuo, procedeu a negativação da Autora perante o cadastro de inadimplentes. 7. O C. STJ possui entendimento de que nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. (RESP 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
8. Levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, mostra-se adequada a redução do montante fixado pelo Juízo a quo para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da negativação indevida do nome da Empresa Requerente, destacando-se o fato de que a negativação somente permaneceu por três meses, além de estar em consonância com os valores arbitrados por este Tribunal em demandas análogas.
9. Considerando a existência de relação contratual entre as partes, os juros moratórios referentes à indenização por danos morais deverão incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 10. Na esteira do posicionamento do C. STJ, os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. (STJ AgInt nos EDCL no RESP 1652981/MG, Rel. Ministro LÁZARO Guimarães (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). 11. Recurso parcialmente conhecido e, no que conhecido, parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, de ofício. (TJES; AC 0039496-43.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 15/09/2020; DJES 08/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Restou incontroverso nos autos que a negativação dos dados do requerente junto aos cadastros de inadimplentes foi indevida, tendo em vista a inexistência de relação jurídica. 2. Nos casos de inclusão indevida de dados nos cadastros de serviço de proteção ao crédito é desnecessária a demonstração do dano moral, que, por ser inerente a ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. Precedentes. 3. No julgamento do RESP 1.564.955/SP (06/02/2018 - Info 619), a Ministra Nancy Andrighi ressaltou que nas hipóteses de protesto indevido ou inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, há forte presunção de configuração de danos morais, sobretudo por conta dos inarredáveis efeitos insalubres que a inclusão indevida dos dados de qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, perante os órgãos de proteção ao crédito, acarreta no cotidiano.
4. O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) demonstra-se mais razoável e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
5 - Os honorários só terão como base de cálculo o valor da causa quando não houver, ou não for possível mensurar, a condenação ou o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §2º, CPC. 6 - Nos casos em que há pedidos cumulados, um de caráter declaratório, outro de caráter condenatório, os honorários advocatícios devem ser fixados levando-se em consideração o conteúdo predominante na sentença, que, no caso, tem carga condenatória. (TJPR, APL 14603502, Relatora: Des. Ivanise Maria Tratz Martins, DJe 06/04/2016). 7 - Recurso do autor improvido. 8 - Recurso do Banco requerido parcialmente provido apenas para reduzir o valor dos danos morais. (TJES; Apl 0014725-64.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 14/10/2019; DJES 22/10/2019)

Por fim, não há que se falar em readequação do ônus sucumbencial, visto que a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca, de acordo com a súmula nº 326 do STJ.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença, no sentido de reduzir a indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo incólumes os demais pontos do
decisum
objurgado.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, uma vez que tal verba somente é devida nas hipóteses de desprovimento ou de inadmissibilidade do recurso
1
, bem como por inexistir condenação em desfavor da apelada no juízo de origem e por ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento realizado pelo órgão
a quo.

É como voto.

1
AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– CONDENAÇÃO SUPERIOR AO MONTANTE PLEITEADO – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
Em decorrência de

fortuito interno do sistema de registro de pagamento, a apelante procedeu indevidamente à negativação do nome da apelada perante órgão de proteção ao crédito, o que ocasiona dano moral
in re ipsa
à pessoa jurídica.

2.
A sentença é
ultra petita
, pois viola o princípio da adstrição, ao condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais em montante superior ao pleiteado pela apelada na petição inicial.

Logo, é imperiosa a reforma da sentença nesse ponto.

3.
A importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto, mormente quando sopesado o grau de reprovabilidade da conduta da apelante, a extensão do dano à imagem da apelada, assim como o caráter punitivo/pedagógico do instituto.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Indenização por danos morais reduzida.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.